Tribunal: TJSP
Processo: 1032925-02.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Dinâmica do evento danoso controvertida – Julgamento antecipado da lide – Ambas as partes requereram produção de prova pericial, o que não foi atendido pelo Juízo de Primeira Instância – De rigor a anulação da r. sentença impugnada para que seja reaberta a instrução processual – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Dinâmica do evento danoso controvertida – Julgamento antecipado da lide – Ambas as partes requereram produção de prova pericial, o que não foi atendido pelo Juízo de Primeira Instância – De rigor a anulação da r. sentença impugnada para que seja reaberta a instrução processual – Recurso provido.